Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726327-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA LIMA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 130746716 – autos de origem): “Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n° 0740274-61.2021.8.07.0000 em face da decisão de ID 109018128, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso de execução, pois, o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009, a qual prevê a TR como índice de correção monetária e, apesar do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Os autores informam que foi dado provimento ao recurso interposto determinando que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e requerendo o imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 130556079). Assim, em cumprimento à decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, conforme determinado. Retornando os autos e, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento, condição imprescindível para expedição dos requisitórios, aguarda-se julgamento definitivo do recurso interposto. Sendo mantida a decisão proferida no recurso, cumpra-se a decisão de ID 109018128, expedindo a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expedindo requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 101951237.” Na origem, instaurado o cumprimento individual de sentença proposto pela exequente/agravante, o ente federativo executado ofertou a correspondente impugnação, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo, que determinara a incidência do índice da TR, pré-fixado no título judicial que lastreia o feito executivo, para fins de correção do crédito exequendo. Contra a referida decisão, por meio da qual fora acolhida a impugnação distrital, a exequente interpôs o agravo de instrumento de no 0740274-61.2021.8.07.0000, o qual teve o respectivo mérito apreciado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. No julgamento do referido recurso, o respeitável Colegiado deu provimento às razões apresentadas pela exequente, determinando a correção monetária do crédito exequendo a partir da incidência do índice IPCA-E, em consonância com o entendimento balizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando julgara o RE n. 870.947/SE (Tema n. 810). Todavia, após a publicação do respectivo acórdão, a exequente/agravante opôs Embargos de Declaração naquele feito recursal, no qual aborda necessidade de correção pontual do pronunciamento judicial embargado, fato que ainda inviabiliza a certificação do trânsito em julgado no supracitado recurso. Todavia, de volta à origem, a exequente/agravante comunicou o resultado do julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto inicialmente, requerendo, assim, a remessa dos autos à contadoria judicial, para correta atualização do crédito; e imediata expedição dos requisitórios, títulos públicos representantes da dívida estatal com a parte credora. Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, remetendo os autos à contadoria, mas condicionado a expedição dos requisitórios pertinentes (RPVs) ao trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0740274-61.2021.8.07.0000. Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não há óbices à expedição imediata dos requisitórios, sendo já executável o acórdão relativo ao julgamento de mérito do agravo de instrumento inicialmente interposto. Requer a concessão da Tutela Recursal para que o feito de origem tenha imediato prosseguimento, com as expedições dos requisitórios pertinentes. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar formulado, com a determinação definitiva das expedições dos RPVs devidos, independentemente do trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento interposto. Preparo regular (ID n° 38104765). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, verifica-se que a exequente/agravante não demonstra o requisito atinente à probabilidade do direito por ela indicado. Na origem, em que pese o Juízo a quo tenha determinado a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização do crédito exequendo, medida correspondente a simples movimentação processual e que guarda relação direta com o respeito ao Princípio da Celeridade, de suma importância no Direito Processual, tem-se que a expedição dos requisitórios perseguidos pela credora depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0740274-61.2021.8.07.0000. Afinal, a atualização do crédito com incidência do IPCA-E, de interesse da agravante, foi determinada por meio do acórdão proferido no referido recurso, sendo este o título judicial o que passará a lastrear o cumprimento individual de sentença. Aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista as previsões do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal; e a necessidade de dotação orçamentária específica, a ser devidamente programada pelo ente federativo executado, para fins de pagamento, uma vez que o crédito objeto do feito executivo de origem corresponde a dívida estatal. Confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...). § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...). § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) (...). (Grifos nossos). Reforce-se, ainda, que a previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado". Não suficiente, cumpre destacar que tal determinação constitucional tem sido prestigiada por esta Eg. Corte Justiça em julgamentos referentes a casos similares. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. (...). 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DOS RPVs. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR VIA OBLÍQUA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. No caso específico dos autos, não foi realizado pedido, nem foi objeto da decisão a questão relativa à expedição de precatório quanto à parte incontroversa, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a tal pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento para expedição das RPVs, em atenção à segurança jurídica. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437757, 07153833920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, verificada a necessidade da ocorrência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no qual fora determinada a nova forma de atualização do crédito perseguido pela agravante, repita-se, não fica evidenciada a probabilidade do direito por ela apontado. Assim, ausente o referido requisito, necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2022 18:25:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora